Tribunal: TJDFT
Processo: 0718607-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0718607-50.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: T N G COMERCIO DE ROUPAS LTDA EMBARGADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não há o que prover quanto ao pedido de suspensão processual deduzido na petição Id. 26922808, já que a Apelação já foi julgada e aguarda-se o julgamento dos Embargos de Declaração. Ademais, a presente ação tem por finalidade despejar a empresa ré e o documento Id. 23732646 informa que as chaves do imóvel já foram entregues, de forma que o prosseguimento da presente ação em nada prejudicará o processo de recuperação judicial. Assim, prossiga-se com o julgamento dos Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora